Tribunal: TJES
Processo: 0004771-19.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004771-19.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATTEGRAN TRANSPORTES LTDA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADMISSIBILIDADE – TERMO DE QUITAÇÃO AMPLA – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

2
. Não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação “
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista
s
no CDC”
(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

3
.
No caso dos autos verifica-se que a pretensão da parte autora decorre do acidente de trânsito causado pelo caminhão da transportadora, não havendo que se falar em relação de consumo entre autor e réu. Ademais, não se pode confundir eventual relação consumerista havida entre transportadora e seguradora, com a relação entre autores e réus.

4
.
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
a quitação plena e geral em relação à indenização relativa à acidente automobilístico deve ser interpretada restritivamente, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e já percebida ao seu tempo, desde que não demonstrada eventual desvantagem excessiva no negócio
” (REsp n. 1.993.187/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.).

5
.
Caso concreto que ainda que se realize uma interpretação restritiva, deve ser mantido o entendimento adotada na sentença no sentido de que eventual condenação não poderá ser estendida à seguradora que firmou o recibo de indenização de sinistro com a parte autora pois os termos o negócio jurídico foi expresso em dar ampla quitação sobre o sinistro.

6
.
Acerca dos lucros cessantes, o C. STJ é claro ao afirmar a necessidade de sua efetiva comprovação, não sendo devida a condenação em lucros presumidos ou hipotéticos.

7
. “
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
”. (AgInt no REsp n. 1.850.992/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004771-19.2019.8.08.0014

APELANTE: CATTEGRAN TRANSPORTES LTDA

APELADOS: TRANSPORTADORA PRINT LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E FORTE BRASIL CORRETORA DE SEGUROS E GERENCIADORA DE RISCOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CATTEGRAN TRANSPORTES LTDA

contra a r. sentença de fls. 455/459-verso, que, nos autos da
ação de
indenização

por
danos materiais emergentes, lucros cessantes e danos extrapatrimoniais
ajuizada em face de
TRANSPORTADORA PRINT LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e

FORTE BRASIL CORRETORA DE SEGUROS E GERENCIADORA DE RISCOS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar somente a
TRANSPORTADORA PRINT LTDA
ao pagamento de R$ 12.761,00 (doze mil, setecentos e sessenta e um reais) a título de danos materiais, devendo incidir correção monetária e juros moratórios, representados exclusivamente pela Taxa Selic, a partir do evento danoso.

O
decisum
, ainda, julgou improcedente o pedido de danos morais e lucros cessantes, assim como, qualquer pretensão em face dos demais requeridos.

Em suas razões de fls. 463/492, o recorrente sustenta, em resumo, que (
i
) aplica-se do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a assinatura de recibo dando ampla quitação não afasta o direito da parte recorrer ao Poder Judiciário para requerer a indenização manifestamente devida; (iii) foram comprovados os lucros cessantes a serem indenizados; (iv) suportou danos morais; (v) a revelia da corretora de seguros induz a procedência dos pedidos em desfavor dela; e (vi)os três requeridos devem responder solidariamente conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Apesar de devidamente intimados, apenas
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
apresentou contrarrazões apresentadas às fls. 499/508.

Pois bem.

Na origem, a presente demanda foi ajuizada por
CATTEGRAN TRANSPORTES LTDA
em face de
TRANSPORTADORA PRINT LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e

FORTE BRASIL CORRETORA DE SEGUROS E GERENCIADORA DE RISCOS LTDA
,
na qual relata, em apertada síntese, que, em 28/06/2018, às 23h15m, no KM 67 da BR 101, um veículo de sua propriedade foi atingido frontalmente por outro caminhão, de propriedade da primeira requerida e segurado pela segunda e terceira requerida, que adentrou à contramão de direção.

Nesse passo, alega que a responsabilidade pelo sinistro foi exclusivamente do veículo da transportadora, bem como, que houve perda total de seu caminhão.

Diante basicamente de tais fatos, requer a condenação das requeridas ao pagamento de danos emergentes – R$ 12.761,00 (doze mil, setecentos e sessenta um reais, lucros cessantes – R$ 297.206,09 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e seis reais e nove centavos) e danos morais – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, somente em face da
TRANSPORTADORA PRINT LTDA
nos termos já relatados.

De início, destaco que, em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

No caso dos autos, diante da ausência de recurso da parte requerida parte-se da premissa adotada na sentença de que a responsabilidade pelo sinistro foi do automóvel de propriedade da
TRANSPORTADORA PRINT LTDA
.

Superado esse ponto, faz-se necessário analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Como se sabe, não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação “
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista
s
no CDC”
(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

No caso dos autos, apesar do esforço argumentativo da recorrente, verifica-se que sua pretensão decorre do acidente de trânsito causado pelo caminhão da transportadora, não havendo que se falar em relação de consumo entre autor e réu. Ademais, não se pode confundir eventual relação consumerista havida entre transportadora e seguradora, com a relação entre autores e réus conforme pretende a recorrente.

A propósito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CDC. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. NEXO CAUSAL. PRESENÇA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. VALOR MANTIDO. DANO ESTÉTICO. PRESENÇA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. PENSÃO. QUANTUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DPVAT. PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuidam os autos de pretensão indenizatória manejada pelos demandantes, a título de danos materiais, morais e estéticos, em desfavor das requeridas, com fundamento em acidente automobilístico que ceifou a vida de parentes dos autores;
(...)
4.
Inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. A exegese do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe que as lesões provocados ao terceiro, costumeiramente chamado, por influência do sistema da Commom Low, de bystander, decorram de uma subjacente relação jurídica de consumo, o que, em outras palavras, pressupõe que, conquanto não seja a vítima consumidor imediato (stander), a lesão provocada decorreu de uma prestação de serviço ou fornecimento de bens no mercado de consumo, não se pressupondo, entretanto, que qualquer ato praticado por um fornecedor, porque, a rigor, presta um serviço ou fornece um bem a um público consumidor, seja realmente qualificado como relação jurídica de consumo
; (...).
(TJDF; Proc 00046.33-21.2015.8.07.0014; Ac. 117.6168; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 05/06/2019; DJDFTE 11/06/2019)

Em prosseguimento, alega a recorrente que a assinatura de recibo dando ampla quitação não afasta o direito da parte recorrer ao Poder Judiciário para requerer a indenização manifestamente devida.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
a quitação plena e geral em relação à indenização relativa à acidente automobilístico deve ser interpretada restritivamente, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e já percebida ao seu tempo, desde que não demonstrada eventual desvantagem excessiva no negócio
” (REsp n. 1.993.187/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.).

Nesse passo, ainda que se realize uma interpretação restritiva
1
, deve ser mantido o entendimento adotada na sentença no sentido de que eventual condenação não poderá ser estendida à
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
que firmou o recibo de indenização de sinistro com a parte autora, pois os termos do negócio jurídico são expressos em dar ampla quitação sobre o sinistro.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECIBO DE QUITAÇÃO PLENA OUTORGADO PELO AUTOR À SEGURADORA DO VEÍCULO ABALROADOR. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECLAMAR QUAISQUER DANOS DECORRENTES DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA QUANTO AOS DANOS OCASIONADOS À CARROCERIA DO CAMINHÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os documentos trazidos aos autos revelam que a seguradora quitou a indenização securitária respeitando o que fora acordado extrajudicialmente com o autor.
2.

Em que pese o autor afirme que a quitação em tela diz respeito apenas ao conserto da mecânica do caminhão, a leitura dos termos do acordo extrajudicial não corrobora esta tese, haja vista que inexiste qualquer ressalva neste sentido. Ao contrário, o autor outorgou quitação ampla e geral à seguradora da empresa requerida, a qual exonera o devedor de toda e qualquer responsabilidade acerca da obrigação de reparar os danos ocasionados pelo acidente versado nos autos, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação
. 3. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto prolatado.
(TJTO; AC 0001210-12.2021.8.27.2722; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes; Julg. 08/03/2023; DJTO 23/03/2023; Pág. 7)

Nesse passo, sendo dada quitação em face da seguradora poder-se-ia cogitar que ela se estenderia ao segurado, no entanto, não houve irresignação por parte deste.

No que se refere à
FORTE BRASIL CORRETORA DE SEGUROS E GERENCIADORA DE RISCOS LTDA
também deve ser mantida a improcedência dos pedidos em seu desfavor pois, além de a revelia da parte não induzir à procedência automática dos pedidos, não foram impugnados os fundamentos adotados na sentença de que somente haverá responsabilidade solidária entre segurador e corretor em casos de mau cumprimento das obrigações ou hipóteses de aplicação da teoria da aparência.

Além do mais, sendo afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar na responsabilidade solidaria dos requeridos.

Acerca dos lucros cessantes, o C. STJ é claro ao afirmar a necessidade de sua efetiva comprovação, não sendo devida a condenação em lucros presumidos ou hipotéticos. Veja-se:

(...) 2.
Não se admite a indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada.
Ainda que reconhecido o direito de indenizar, "Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou 'sem resultado positivo" (REsp 1.347.136/DF, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2014). 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 110.662/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

__________________

(...) 5.
O Superior Tribunal de Justiça tem a orientação firme de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes e dos danos emergentes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade.
6. Somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, (...) (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 06/06/2016)

Os documentos que, segundo a ótica da recorrente, comprovam a existência de lucros cessantes estão colacionado às fls. 114/115 – instrumento particular de contrato de comodato, com valor de cessão estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e às fls. 125/134 – relatório de acertos do veículo sinistrado no período de 01/01/2018 até 28/06/2018.

No caso, entendo que tais documentos, por si só, não comprovam se o veículo seria realmente utilizado para a prestação do serviço no período em que ficou paralisado. Ademais, não foi colacionada nenhuma prova do pagamento oriundo anterior ao sinistro, tratando-se, ainda, o “acerto de veículos” de um documento unilateral.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. Improcedência na origem. Recurso da autora. Responsabilidade pelo acidente. Veículo de propriedade do réu que estaria realizando ultrapassagem irregular pela direita, quando ao tentar adentrar a faixa da esquerda, atingiu o caminhão do autor. (...) Conclusão de que o responsável pelo acidente foi o condutor do caminhão atingido na parte traseira, que, sem a devida cautela, ao realizar manobra de deslocamento lateral, não se atentou à presença do veículo que seguia na via preferencial, vindo a causar a colisão entre os caminhões. Responsabilidade caracterizada. Danos materiais. Notas fiscais que comprovam o prejuízo material da autora. Dever de ressarcimento por parte do réu.
Lucros cessantes. Caminhão que ficou parado para conserto por 51 (cinquenta e um) dias. Indenização com base no valor do faturamento médio mensal quantificado por entidade sindical. Impossibilidade. Lucros cessantes que não podem ser definidos por uma mera presunção. Ausência de documentação contábil que demonstre os danos originários do acidente. Pedido que permanece no plano hipotético. Ausência de prova robusta dos prejuízos enfrentados pela empresa autora. Danos materiais que precisam ser certos. Pedido rejeitado
. Sentença reformada. Redistribuição do ônus sucumbencial. Sucumbência recíproca. Honorários recursais incabíveis. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJSC; APL 0002180-35.2013.8.24.0019; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum; Julg. 16/02/2023)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RAZÃO DE APELAÇÃO QUE IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA.
Colisão entre caminhão bitrem e carro forte em rodovia
. Invasão da faixa contrária pelo motorista da ré. Presunção de veracidade do boletim de acidente e do laudo de exame e levantamento de local de acidente de trânsito não elidida. Área de impacto na faixa de rodagem do veículo da autora. Alegação de invasão da contramão pelo condutor do veículo da autora não comprovada. Prova testemunhal isolada e em desconformidade com o conjunto probatório. (...)
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. EMPRESA AUTORA QUE NÃO COMPROVOU REDUÇÃO EM SEU FATURAMENTO NO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO ESTEVE PARADO PARA CONSERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO OU RECUSA DE CONTRATO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR OS LUCROS CESSANTES
(ART. 373, I, CPC). Sucumbência em maior grau da requerida. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
(TJPR; ApCiv 0073604-43.2014.8.16.0014; Pitanga; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso; Julg. 30/06/2022; DJPR 01/07/2022)

_________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO COLETIVO DA EMPRESA AUTORA COM VEÍCULO DA EMPRESA RÉ
. Responsabilidade civil de natureza subjetiva extracontratual. Colisão traseira. (...) Conduta culposa, nexo causal e danos materiais comprovados. Dever de indenizar conforme previsto no art. 927, do Código Civil.
No entanto, no tocante aos lucros cessantes, assiste razão à apelante, merecendo reforma a sentença neste tópico, uma vez que não há comprovação nos autos de que o período de permanência do coletivo na oficina mecânica para conserto gerou prejuízo à empresa autora, com a redução de seus ganhos. Com efeito, a parte autora é concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros, de grande porte e, certamente, possui frota para substituir eventuais veículos avariados nos períodos de reparo. Ademais, a declaração de fls. 38, referente ao valor que a autora entende como devido à título de lucros cessantes, produzido unilateralmente e emitido pela própria empresa autora, não tem força probante, uma vez que não faz prova do conteúdo ou fatos declarados
. Inteligência do parágrafo único, do art. 408, do código de processo civil. Ausência de comprovação da perda apontada na inicial (art. 373, I do CPC).
Sentença que merece reforma para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização à título de lucros cessantes
. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Recurso parcialmente provido.
(TJRJ; APL 0027111-66.2019.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro; DORJ 17/08/2022; Pág. 442)

Em prosseguimento, “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
”. (AgInt no REsp n. 1.850.992/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

No caso em apreço, assim como asseverado na sentença, não restou demonstrado nenhum abalo à imagem comercial da requerente.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o § 11, do artigo 85 do CPC, tendo em vista que não foi arbitrado honorários advocatícios em favor dos recorridos.

É como voto.

1
Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.